Tribunal: STF
Processo: HC 82049
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM
 SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. PERDA DE OBJETO.
1 - A inexistência de decisão
prolatada pelo Tribunal de 2º grau a respeito da controvérsia impede
 o conhecimento do writ, sob pena de supressão de instância.
2 -
Revogada a prisão preventiva, o paciente não sofre mais qualquer
restrição à sua liberdade de locomoção, o que implica a perda do
objeto da impetração.
Habeas corpus não conhecido